Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MULTIPROPRIEDADE DE EMBARCAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, por sete vezes, consistente na disposição de embarcações objeto de multipropriedade como se próprias fossem, mediante utilização indevida dos bens para garantia de dívidas particulares. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise do dolo específico, à alegada configuração de mero inadimplemento contratual e à necessidade de fraude antecedente, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal e da natureza jurídica da conduta, aptas a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Tendo o acórdão embargado enfrentado de forma clara, coerente e exauriente todas as teses defensivas suscitadas na apelação, inclusive a alegação de ausência de dolo específico e a pretensão de desclassificação para mero inadimplemento contratual, não há omissão.

5. O colegiado analisou a tipicidade do art. 171, § 2o, I, do Código Penal e afirmou que a disposição de coisa alheia como própria prescinde de induzimento da vítima em erro, bastando a consciência do agente quanto à ausência de domínio sobre o bem.

7. A decisão fundamentou a manutenção da condenação na robustez do conjunto probatório, composto por documentos, registros policiais e depoimentos judiciais de diversas vítimas, afastando a tese de mera crise financeira ou falência empresarial.

8. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos declaratórios, sendo inviável a utilização do recurso como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

9. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive quanto ao pedido de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.